Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-78.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTILHA DE BENS. CITAÇÃO PELO APLICATIVO DO WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA PORTARIA TJDFT GC N. 34/2021. NULIDADE. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. EFEITO EX-NUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme documentos juntados, goza de presunção de veracidade a autorizar o deferimento do pedido realizado nesta sede, no efeito ex-nunc.
2. A citação é ato indispensável à validade do processo (art. 239 do Código de Processo Civil). Em razão da importância que o ato citatório e os danosos efeitos que a perda da oportunidade de oferecer defesa traz à parte ré, não deve pairar dúvida sobre a validade da citação.
3. Durante o estado de emergência de saúde pública decorrente da pandemia Covid-19, foi autorizada, em caráter excepcional, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação de atos processuais, inclusive whatsApp, nos termos da Portaria GC 34, de 02 de março de 2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Portanto, desde que adotadas as cautelas previstas nesse ato normativo, de forma a confirmar a efetividade do ato, nada obsta a citação por WhatsApp.
4. Das certidões emitidas pelos Oficiais de Justiça não é possível extrair a existência de prévia identificação da destinatária do mandado judicial, bem como se foi apresentado documento de identidade quando da execução da diligência, conforme exigência prevista no art. 5o, § 1o, da Portaria CG 34 deste TJDFT.
5. Não se pode olvidar que os atos realizados pelo Oficial de Justiça são dotados de fé pública. No entanto, considerando as irregularidades constatadas quanto à confirmação da identidade e ciência pela destinatária, o reconhecimento da nulidade do ato citatório é medida que se impõe.
6. A ausência de garantia da correta identificação do citando torna a citação por telefone/aplicativo de mensagem temerária, tendo em vista as consequências de grave dano e prejuízos à parte ré no trâmite processual.
7. Recurso conhecido e provido.